Tribunal: TJDFT
Processo: 0725371-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725371-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Carlos Ballock Agravado: Eckermann Empreendimentos e Participações EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Ballock contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0037973-54.1999.8.07.0001, assim redigida: “A exequente informa que não obteve êxito na localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor e requer o sobrestamento do processo. Diante de todas as diligências realizadas nos sistemas cadastrados neste Tribunal, com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Assim, dentro dessa sistemática, o processo deverá ser arquivado, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. I.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27833882), em síntese, que o curso do processo de origem foi suspenso aos 28 de julho de 2016 e somente pode ser retomado, com a suspensão do curso do prazo da prescrição intercorrente, em caso de demonstração da alteração da situação patrimonial do devedor. Assim, argumenta que a decisão impugnada não pode determinar o reinício da fluência do prazo da prescrição intercorrente, tendo em vista que a fluência do aludido prazo já havia sido iniciada e não poderia ter sido suspensa ou interrompida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a suspensão do curso do processo, com o arquivamento dos autos e a suspensão do curso do prazo da prescrição intercorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27833883). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do prazo da prescrição intercorrente, cuja fluência já havia sido iniciada, em decorrência de pesquisas por bens penhoráveis por meio de sistemas como o Sisbajud. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a contar da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. Convém ressaltar que durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. Após o início do curso do prazo da prescrição intercorrente, no entanto, eventuais pesquisas infrutíferas por bens penhoráveis pertencentes ao devedor, por meio de sistemas como o Sisbajud, não produzem o efeito de suspensão ou de interrupção do prazo já iniciado da prescrição intercorrente. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES. ART. 59, LEI No 7.357/85. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial (cheque), pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 771, parágrafo único e art. 921, §§4o e 5o - todos do Código de Processo Civil. 2. Consistindo a pretensão principal na execução de cheque, colhe-se que, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis meses) previsto no artigo 59 da Lei n.o 7.357/85. 3. Uma vez suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, não há razão para fluência do prazo prescricional - por pressupor o instituto a inércia da parte em promover o andamento, a qual não pode ser compreendida durante a estagnação com o aval judicial. Contudo, estabelecido o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. 4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. 5. In casu, o processo de execução foi suspenso em 11/10/2016 (em razão da ausência de bens penhoráveis) e posteriormente arquivado em 27/10/2017 (com o indeferimento de diligência já efetivada) - tendo o exequente retomado o feito, com nova reiteração de medidas já empreendidas, apenas em 24/10/2018. Considerando-se o prazo de 6 (seis) meses para a prescrição intercorrente, restou nítido o implemento da prejudicial na hipótese. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1165856, 00552312320128070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR. 1. Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual se discute o prazo prescricional cabível para ação de execução fundada em cheque, a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente e aferimento da efetividade dos requerimentos do exequente. 2. Prescreve em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução fundada em cheque. 3. É possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC/1973, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano (inteligência do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015). 4. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1357372, 00312589720168070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso, o Juízo singular determinou, pela segunda vez, o início do prazo dilatório de 1 (um ano) e a suspensão do curso do prazo da prescrição intercorrente. No entanto, não é possível admitir a suspensão do prazo já iniciado anteriormente com suporte na efetivação de diligências infrutíferas promovidas por meio de pesquisas em sistemas como o Sisbajud. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada poderá resultar na prolongação indevida do curso do processo de origem. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator